Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737692-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIA GOMES DOS REIS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MÁRCIA GOMES DOS REIS contra suposto ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Em sua petição inicial, a impetrante aduz que foi diagnosticada em 26/08/2019 câncer no colo uterino. Em dezembro de 2021 teve recidiva da doença e reiniciou o tratamento, mas apenas as sessões de quimioterapia não estão sendo satisfatórias. Por isso, o médico solicitou a continuidade do tratamento com a realização de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo. Contudo, o procedimento não é fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do DF, por isso solicitou a realização do tratamento pelo SUS através da rede particular e aguarda o tratamento. Alega que o direito à saúde é resguardado constitucionalmente e que precisa realizar o tratamento com urgência, estando presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da liminar para conceder a segurança e determinar que o tratamento seja fornecido pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A pretensão da impetrante é que a Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal forneça tratamento de radiocirurgia da lesão expansiva no paramétrio esquerdo através da rede particular. Sobre a legitimidade passiva para o mandado de segurança, assim dispõe a Lei no 12.016/2009: Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (...) A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade. O Regimento Interno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria, que é composta por vários núcleos e gerências, responsáveis pela coordenação das políticas e diretrizes relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Distrito Federal e pelaa aquisição e dispensação de medicamentos. Diante disso, constata-se que o mandamus deve ser direcionado, em primeiro lugar, para o Secretário de Saúde do Distrito Federal, que é a autoridade diretamente responsável pela prestação de serviço de saúde no âmbito Distrital. Há precedentes deste TJDFT sobre o assunto: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. NECESSIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal. 2. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 3. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. 4. Demonstrado o estado crítico de saúde do enfermo e a recomendação médica para imediata transferência para um leito de unidade de terapia intensiva, forçoso reconhecer o dever estatal de disponibilizar vaga em UTI da rede pública ou privada, sob pena de violação ao direito à saúde. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1384888, 07434663620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. INTERESSE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO DA PARTE IMPETRADA PARA REALIZAR A CIRURGIA NECESSÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital tem interesse para compor o polo passivo do mandado de segurança. 2. O Secretário de Estado de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão 1389792, 07306118820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a legitimidade passiva do Secretário de Saúde e não do Governador do Distrito Federal, a competência para o julgamento do mandado de segurança é da Câmara Cível e não do Conselho Especial, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e artigo 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, com a consequente denegação da ordem (artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/09). Condeno a impetrante nas custas do processo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários nos termos do artigo 25, da Lei 12.0216/09. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2022 17:07:09. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador